Tribunal: TJDFT
Processo: 0737553-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737553-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Lins Guimarães Agravada: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Lins Guimarães contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0721237-74.2023.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 171718005), na qual o executado alegou, em síntese, que a petição inicial da presente execução é inepta. Aduziu que não fora parte nos autos originários, processo no 0007623-69.1988.8.07.0001, e que houve cumulação indevida de execuções. Sustentou que a execução de cada título depende do prévio recolhimento de custas e que os referidos títulos estão sujeitos à prescrição. Arguiu que a intimação efetuada na pessoa do advogado Antonio Gilvan Melo é indevida, pois estaria atuando em causa própria. Discorreu acerca do valor atribuído à causa e que o título judicial seria inexequível. Ao fim, requereu a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Intimada a parte exequente para se manifestar acerca da sobredita impugnação, sob pena de preclusão (ID 173364342), esta nada requereu (ID 177278483). Decido. No que concerne ao requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença, registro que, conforme inteligência do artigo 525, § 6o, do CPC, poderá o juiz, a requerimento da parte executada e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir à impugnação efeito suspensivo. No entanto, este não é o caso dos autos, já que a parte executada não comprovou os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo. Indefiro, portanto, aquele requerimento. Noutro giro, rejeito a alegação de inépcia da inicial, pois não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 330, § 1o, do CPC. Ademais, o exequente, na inicial, observou os requisitos constantes do artigo 524, daquele Diploma Legal. Rejeito a alegação de que o impugnante não foi parte nos autos originários, processo no 0007623-69.1988.8.07.0001, por ser absolutamente inverídica. Basta uma simples consulta processual para se verificar que a alegação não condiz com a realidade. Rejeito, também, a alegação de cumulação indevida de execuções, bem como a alegação de inexequibilidade. A um, pois, em todos os títulos em execução, credor e devedor são os mesmos. Há dois, pois houve individualização, na inicial, de cada uma das cobranças, sendo o pedido instruído com cada um dos títulos que originaram as multas ora em execução com as respectivas certidões de trânsito em julgado. A três, pois as custas processuais foram devidamente recolhidas, tendo por base o valor da causa indicado pelo credor, conforme guia e respectivo comprovante de pagamento de ID 163818778. E, a quatro, pois o cumprimento de sentença foi requerido perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, em atendimento ao disposto no artigo 516, II, do CPC. Rejeito, ainda, a alegação de prescrição, pois, não obstante o fato de o impugnante levantar a discussão de forma genérica, sem indicar com precisão qual título estaria prescrito e com base em qual dispositivo legal, observo que este não é o caso dos autos. Ora, a cobrança de multas processuais, hipótese dos autos, não está disciplinada em quaisquer dos parágrafos do artigo 206 do Código Civil, de modo que a norma a ser aplicada, portanto, deverá ser aquela prevista no artigo 205 daquele Código, segundo o qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Neste sentido, considerando que as decisões que arbitraram as multas que ora são cobradas transitaram entre 2015 e 2022, conclui-se que não se operou a prescrição. Em relação à discussão acerca do valor atribuído à causa, a alegação não merece sequer conhecimento. Isto porque, conforme redação do artigo 525, § 4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de não conhecimento (§ 5o do referido artigo). Por fim, a intimação na pessoa do advogado Antonio Gilvan Melo não padece de qualquer vício, eis que efetuada em relação a procurador devidamente constituído pelo devedor, conforme procuração de ID 159330450. Se não bastasse, em consulta aos autos principais, processo no 0007623-69.1988.8.07.0001, observo que o executado, lá credor, também está representado pelo Dr. Antonio Gilvan Melo. Diante do exposto, rejeito a impugnação ofertada. Considerando que já houve o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, conforme certificado no ID 170238082, junte, o credor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, a planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10% (artigo 523, § 1o, do CPC), bem como indique as medidas constritivas que pretende ver deferidas. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63766969), em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de advogado. Para tanto, afirma que deve ser aplicada a regra prevista no art. 77, § 6o, do CPC. Afirma que há mais de um cumprimento de sentença em curso simultaneamente e cada um trata de uma obrigação independente, com particularidades próprias. Verbera que tem atuado em causa própria, razão pela qual a intimação não poderia ter recaido na pessoa do advogado. Sustenta a inexigibilidade da multa processual por ausência de indicação do respectivo valor, ou percentual, em relação a uma determinada base de cálculo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a extinção do cumprimento de sentença. A guia do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente juntados aos autos (Id. 63766970). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso em deslinde o recorrente afirma expressamente que o agravo de instrumento tem por objeto a impugnação da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, referida no Id. 193584824 dos autos do processo de origem. A decisão aludida foi publicada no Diário Oficial aos 22 de abril de 2024 (segunda-feira). Assim, a fluência do prazo recursal teve início no dia posterior, aos 23 de abril de 2024 (terça-feira), de acordo com o art. 224, § 2o e § 3o, do CPC (Id. 193900042 dos autos do processo de origem). Por isso o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 14 de maio de 2024 (terça-feira). O recurso em referência, no entanto, foi interposto pelo recorrente apenas aos 6 de setembro de 2024 (sexta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Os embargos de declaração interpostos, pelo ora recorrente, contra a decisão interlocutória referida acima foram supostamente protocolados em autos equivocados. Assim, o recorrente requereu o desentranhamento da petição do recurso dos autos aludidos, com a juntada nos autos do processo de origem (Id. 195899923 dos autos do processo de origem). O Juízo singular indeferiu o requerimento mencionado (Id. 196892082 dos autos do processo de origem), nos seguintes termos: “A juntada dos embargos de declaração em processo diverso, conforme relatado na petição de ID 195899923, não se trata de mero erro material, até porque o prazo de interposição previsto no artigo 1.023, caput, do CPC, é peremptório, de modo que nada tenho a prover quanto ao requerimento de ID 195899923. Noutro giro, em virtude do decurso do prazo sem o pagamento voluntário da obrigação, o débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios, conforme artigo 523, § 1o, do CPC, no importe de 10%. Ademais, a dívida será corrigida com os acréscimos legais, conforme cálculos de ID 196135416. Em observância ao disposto no artigo 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se a resposta por 10 (dez) dias.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, não houve a interrupção do prazo processual para a impugnação, por meio de agravo de instrumento, da decisão interlocutória referida no Id. 193584824 dos autos do processo de origem, de acordo com a regra prevista no art. 1022, caput, do CPC. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE HIPERSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. 1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não têm efeito interruptivo os embargos de declaração não conhecidos, seja por intempestividade, seja por serem manifestamente incabíveis. 2. Como regra, o art. 1.014 do Código de Processo Civil veda a suscitação de questões de fato não propostas ao juízo inferior, sob pena de violação aos princípios da adstrição e do juiz natural. 3. A fixação da obrigação alimentar deve se pautar em elementos do caso concreto e considerar a exata dimensão financeira do alimentante, no dever de prestar os alimentos e a necessidade do alimentando (artigo 1694, §1o, do CC). 4. Ausentes elementos capazes de infirmar a presunção de maior capacidade financeira do alimentante, o valor da obrigação alimentar deve contemplar adequadamente as necessidades do alimentando e as possibilidades do devedor. 5. Nos conflitos judiciais que envolvem crianças e adolescentes, o princípio do superior interesse desse grupo é de observância obrigatória. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão no 1887138, 07444206320228070016, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIDOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO INTERROMPIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (REsp n. 2.092.982/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) 2. No caso dos autos, os embargos de declaração postos pelos recorrentes não apontaram nenhum dos vícios inerentes ao manejo do recurso, da forma como previsto no art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual não foram conhecidos pelo Juízo a quo e, portanto, não interromperam o prazo para a interposição de novos recursos. 3. Em face do não conhecimento dos embargos de declaração manejados pelos recorrentes, o prazo para a interposição da apelação iniciou-se no dia 09/11/2022, findando-se no dia 05/12/2022, contudo, o apelo foi protocolado apenas no dia 17/03/2023, sendo, portanto, intempestivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1876931, 00658032919988070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto a questão a respeito da inadmissibilidade dos embargos de declaração, interpostos de modo equivocado, foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Por essa razão não há dúvida a respeito da ausência de interrupção do prazo para a interposição do agravo de instrumento e, por isso, da intempestividade do presente recurso. Por essa razão o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator